Tribunal: CARF
Processo: 15586.720513/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720513/2013-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.513 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de novembro de 2023
Recorrente
SM SOLUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DA
COMPENSAÇÃO.
FALSIDADE
DA
DECLARAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO.
A indicação de créditos não tributários em compensação tributária implica em
falsidade apta a atrair a aplicação de multa isolada, eis que tal ato é contrários a
expressa disposição de lei..
JUROS DE MORA. SELIC. SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ANÁLISE
DE
CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF N. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO E IMPERTINÊNCIA.
Não prosperam argumentos apresentados apenas em sede de recurso
voluntário, quando, além da preclusão, são impertinentes em face do auto de
infração lavrado.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. ARROLAMENTO DE
BENS. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULAS CARF NoS 28 E 109.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. O órgão
julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720513/2013-05
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720513/2013-05

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls.604/667) interposto por SM Soluções Ltda. em
face do acórdão de fls.581/597 que julgou improcedente sua impugnação de fls. 364/413.
Na origem, trata-se de auto de infração (DEBCAD no51.039.070-6) (fls.3/10),
lavrado para aplicação da multa isolada prevista no art. 89, § 10 da Lei no 8.212/91, em razão da
glosa de compensações promovidas pela Recorrente em GFIP entre 01/2009 e 12/2012.1
Conforme o relatório fiscal (fls.11/22), intimada a esclarecer as compensações
informadas em GFIP, a Recorrente justificou que os créditos utilizados nas compensações seriam
oriundos de direitos creditórios em face da União decorrentes de ação judicial e adquiridos de
terceiros. Para comprovar o direito creditório em questão, a Recorrente apresentou à fiscalização
escritura pública registrada em cartório e cópias dos processos judicias que teriam originado tal
direito.
Com efeito, a fiscalização não reconheceu o direito creditório da Recorrente e
glosou as compensações pelos seguintes fundamentos, consignados no relatório fiscal:
[...]
2.4.1. O alegado direito creditório, ainda que existente, não é e nem nunca foi
administrado pela Receita Federal do Brasil;
2.4.2. A União sequer é devedora, eis que não é, nunca foi e jamais será parte da
referida ação judicial, por conseguintes, jamais foi condenada a pagar qualquer
importância;
2.4.3. Ainda que houvesse crédito em face do Tesouro Nacional, não há que se falar em
compensação, pois não se está diante de importâncias passíveis de restituição e/ou
ressarcimento;

1 Além do DEBCAD 51.039.070-6, em razão das mesmas compensações também foi lavrado o DEBCAD
51.031.678-6, que tem como objeto a glosa das compensações, objeto do PAF 15586-720.512/2013-52.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720513/2013-05

2.4.4. A declarante não é detentora originária do alegado direito creditório, não os tendo
apurado, uma vez que não é parte da ação, de modo que, ainda que fosse restituível, que
não é o caso, não caberia compensação no âmbito da RFB, por se tratar de créditos de
outrem;
[...]
Em razão disso, por considerar que a Recorrente prestou informação falsa no ato
da compensação, a fiscalização aplicou a multa isolada prevista no art.89, § 10 da Lei
no8.212/91. A autoridade lançadora fez constar no relatório fiscal o seguinte:
3.2 O que podemos dizer de um contribuinte que, deliberadamente, informa na GFIP
valor a compensar de crédito que sabidamente não possui?
Declarando na GFIP créditos que não possui, o contribuinte tentou reduzir o montante
da contribuição devida, numa clara intenção de evitar ou, no mínimo, postergar seu
pagamento. Essa prática, forma o elemento subjetivo da conduta dolosa e se encaixa
perfeitamente na descrição de fraude prevista no Art. 72 da Lei n° 4.502/1964.
3.3 Além dos fatos já expostos e devidamente esclarecidos , cabe também informar que
os tais direitos creditórios utilizados pelo contribuinte nunca existiram de fato. Os dados
a seguir relatados, deixará isto muito bem claro:
3.3.1 Conforme já mencionado no item 2.2 o contribuinte apresentou uma Escritura
Pública de Cessão de Direitos Creditórios, na qual o mesmo comprova a compra de tais
direitos creditórios pela importância de R$3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil
reais). Também está citado que no segmento deste relatório estão anexados o
atendimento ao Termo de Início de Procedimento Fiscal, a Escritura de Cessão de
Direitos Creditórios, além da vasta documentação que envolve a Ação Judicial que
supostamente teria dado direito aos tais Direitos Creditórios. O processo todo é extenso,
iniciou-se no século XIX, possui até pareceres emitidos por bico de pena e pode ser
resumido da seguinte forma:
3.3.2 No ano de 1896, o Governo do Estado do Paraná resolveu desapropriar uma área
no noroeste do Estado, divisa com o Estado de São Paulo. A posse da terra foi efetivada
e a região denominada “Apertados”, compreende hoje 29 municípios do Estado do
Paraná. O Estado do Paraná moveu esta ação reivindicatória referente a terras
denominadas “Apertados” contra José Teixeira Palhares e Rodolpho de Macedo Ribas,
perante o Juízo Federal da Seção do Paraná, da antiga Justiça Federal, então competente
para processar e julgar litígios entre um Estado e habitantes de outro na conformidade
do disposto no art. 60, alínea “d” da Constituição Federal da Época. A ação de
reivindicação da época foi julgada procedente e confirmada pelo Supremo Tribunal
Federal em 18 de dezembro de 1899, com decisão publicada em 30 de dezembro de
1899, ficando paralisado o feito até 1926. Neste ano, os herdeiros ainda tentaram
embargar o acórdão do Supremo, mas não obtiveram êxito, os embargos foram
rejeitados em 1931. Em 1949, o Estado do Paraná, requereu a execução formal da
decisão judicial para o efeito de que fosse canceladas as transações imobiliárias em
nome dos vencidos e seus sucessores, apesar de já ter de fato a posse das terras. Por
sentença datada de 21/06/1951, do então Juiz de Direito da Fazenda Pública da Comarca
de Curitiba, foram julgados procedentes os embargos à execução, declarando-se
prescrita a pretensão executória da Fazenda Estadual. Somente em 1999 o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu a ação, estabelecendo que o prazo para a execução da
decisão sobre as posses da terra já estava prescrito. É importante ressaltar que a decisão
refere-se apenas à execução, em nenhum momento afirma que o Estado do Paraná
perdeu o direito sobre as terras dos “Apertados”. No entanto, a partir deste fato,
herdeiros começaram a reivindicar direito sobre as terras, anexando a ela um outro
processo em que pediam a posse da área ou a indenização. Muitos desses herdeiros
venderam seus supostos direitos de créditos a terceiros, que também o repassaram. É
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720513/2013-05

nesta ação que constam os inúmeros pedidos de habilitação dos créditos por empresas,
que desde 1997 são sempre negados pela Justiça do Estado do Paraná. Desde 1997 a
Justiça do Estado do Paraná vem negando reiteradamente a transferência de créditos dos
“Apertados”. Os juízes, nas decisões, afirmam que “não há de se admitir habilitação ao
nada”, pois consideram a indenização inexistente.
3.3.3. Diante dos fatos acima descritos, conclusões outras não se podem chegar as de
que o contribuinte:
a) tinha pleno conhecimento de suas obrigações tributárias, até mesmo porque era
orientado por consultoria especializada;
b) tinha consciência de que deveria declarar corretamente e recolher suas contribuições,
uma vez que possuía atividade que assim o obrigava;
c) teve a intenção de não dar conhecimento à administração tributária, na época própria,
do valor correto devido a Previdência Social ao apresentar declarações contendo
informações inverídicas;
d) agiu dolosamente ao adotar conduta sabidamente indevida uma vez que não possuía
os supostos créditos informados para compensação;
e) teve o intuito de se esquivar do recolhimento das contribuições devidas, através de
ações e omissões livres e conscientes.
3.4 Assim considerando a compensação indevida e a comprovação da falsidade da
declaração apresentada, aplicou-se a multa isolada de 150% (cento e cinqüenta por
cento), prevista no art 89, § 10 da Lei n° 8.212/1991, na redação dada pela Lei n°
11.941/2009, que incidiu sobre o valor dos débitos indevidamente compensados,
conforme demonstrado na planilha Cálculo da Multa Isolada. Consideramos para as
competências para a multa isolada, aquelas em que as GFIP ́s foram entregues.
Intimada do auto de infração, a Recorrente apresentou impugnação (fls.364/413),
alegando, em síntese:
1. A nulidade do auto de infração por não preencher os requisitos prescritos
pelos arts.9o e 10 do Decreto no70.235/72 e por extrapolar o prazo de
duração da ação fiscal;
2. Que arrolamento de bens feito contra ela é indevido;
3. No mérito, sustenta a subsistência de seu direito creditório, consignando
ainda que “no presente caso, não se vislumbra qualquer falsidade nas
declarações de compensação, pois a mesma não escondeu que os créditos
eram não tributário e de terceiro”;
4. Defende que a multa tem caráter confiscatório;
5. Contesta a aplicação da Selic; e
6. Contesta a representação fiscal para fins penais.
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls.598/612, julgando a
impugnação improcedente. O acórdão em questão restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720513/2013-05

Período de apuração: 01/02/2009 a 30/04/2013
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
É cabível a aplicação da multa isolada na hipótese de compensação indevida, quando
constatada falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2009 a 30/04/2013
NULIDADE.
O lançamento que observa as disposições da legislação para a espécie não incorre em
vício de nulidade.
TERMO DE ARROLAMENTO DE BENS E REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA
FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA DA DRJ PARA APRECIAÇÃO.
A DRJ é incompetente para se manifestar a respeito de controvérsias relacionadas a
Termo de Arrolamento de Bens e Representação Fiscal para Fins Penais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada do acórdão, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de fls.604/667
reiterando as razões de sua impugnação e acrescentando que as contribuições previdenciárias não
poderiam incidir sobre parcelas não salariais.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade e delimitação da lide.
O recurso é tempestivo2 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
É necessário consignar, contudo, que as matérias atinentes ao arrolamento de bens
e à representação fiscal para fins penais não serão apreciadas, em razão da falta de competência
do CARF para tanto, como consignado nas Súmulas CARF nos28 e 109, ambas de caráter
vinculante:
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009

2 Conforme o AR de fls. 616, a Recorrente foi intimado do acórdão da DRJ em 09/04/2014, tendo apresentado seu
recurso voluntário em 09/05/2014, conforme o carimbo de fls. 619.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720513/2013-05

O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 303-33810, de 05/12/2006 Acórdão no 296-00105, de 10/02/2009 Acórdão
no 201-81384, de 03/09/2008 Acórdão no 106-16727, de 23/01/2008 Acórdão no 201-
78848, de 09/11/2005 Acórdão no 106-13820, de 18/02/2004
Súmula CARF no 109
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1102-001.029, de 11/03/2014; 1301-001.229, de 12/06/2013; 2401-005.053, de
12/09/2017; 2402-005.025, de 17/02/2016; 2402-005.692, de 14/03/2017; 3302-
005.305, de 20/03/2018.
Também não serão apreciadas as alegações atinentes ao caráter confiscatório e
ofensivo aos direitos de propriedade e da capacidade contributiva da multa aplicada, eis que,
para tanto, seria necessário declarar a inconstitucionalidade do dispositivo legal que a prevê e o
CARF não tem competência para tanto, como assentado da Súmula CARF no 2, de caráter
vinculante: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
Igualmente, não será apreciada a alegação de impossibilidade de incidência das
contribuições previdenciárias sobre parcelas não salariais, eis que se tratam de indevida inovação
recursal. Vale lembrar que a impugnação promove a estabilidade do processo entre as partes, de
modo que a matéria ventilada em recurso deve guardar estrita harmonia com aquela abordada
pelo recorrente em sua impugnação. Não pode a parte contrária ser surpreendida com novos
argumentos em sede recursal, em razão da preclusão processual, por força dos arts. 16 e 17 do
Decreto 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fogem a esta regra apenas situações excepcionais, como as matérias de ordem
pública, atinentes a fato ou direito superveniente e vícios na decisão de piso, desde que
tempestivo o recurso. Neste sentido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/05/2006 a
31/12/2007 AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. O julgamento proferido no auto de infração contendo
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720513/2013-05

obrigação principal deve ser replicado no julgamento do auto de infração contendo
obrigação acessória por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados
correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
INOVAÇÃO DE RAZÕES DE DEFESA EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO. Em segunda instância, ou seja, no
âmbito do CARF, as matérias controvertidas passíveis de conhecimento são aquelas
trazidas no recurso voluntário, desde que, alternativamente, i) já tenham sido veiculadas
na peça de impugnação, ii) destinem-se a contrapor entendimento prestigiado no
acórdão de piso; iii) apontem vícios na decisão de piso ou iv) refiram-se a fato ou direito
superveniente relevante para a devida apreciação do litígio. Ademais, entende-se que,
desde que o recurso seja conhecido, é possível a apreciação de matérias de ordem
pública. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA
CARF No. 11. O artigo 40 da LEF tem aplicação restrita ao processo de execução fiscal,
sendo incabível a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal
(Súmula CARF no. 11).
(Acórdão: 2401-011.098, PAF 10380.722302/2009-13, Primeira Turma Ordinária,
Quarta Câmara, 2a Seção, Sessão de 10.05.2023.
No caso dos autos, a alegação atinente à impossibilidade de incidência das
contribuições previdenciárias sobre parcelas não salariais, a despeito de não se enquadrar em
nenhuma dessas situações excepcionais, somente foi suscitada no recurso voluntário e, portanto,
não será apreciada.
2. Preliminares
Sustenta a Recorrente, preliminarmente ao mérito, a nulidade do auto de infração
em razão do alegado não preenchimento dos requisitos prescritos pelos arts.9o e 10 do Decreto
no70.235/72, por extrapolar o prazo de duração da ação fiscal e pela capitulação legal da infração
estar incompleta.
A respeito da falta dos elementos prescritos pelos arts.9o e 10 do Decreto
no70.235/72, a Recorrente alega não pode exercer em sua plenitude seu direito de defesa, eis que
que “o auto de infração fora lavrado em Vitória e nem sequer se colocou a hora de tal lavratura,
ferindo assim diretamente requisitos imprescindíveis de competência”.
Contudo, a simples leitura da fl.3 deste processo revela que a data e hora da
lavratura foram consignadas no AIIM, que contém todos os elementos legais exigíveis. Além
disso, a Recorrente não demonstrou como o fato de o auto de sido lavrado em Vitória-ES
impactou negativamente o seu direito de defesa.
A capitulação legal está devidamente consignada na fl. 10. Além disso, o auto de
infração está acompanhado do relatório fiscal de fls. 11/22, que detalha de forma bastante
analítica a acusação fiscal.
Em relação ao vencimento do prazo do MPF, vê-se que este não é motivo para a
anulação do lançamento, eis que não acarreta prejuízo ao direito de defesa do administrado. É
neste sentido a jurisprudência deste Conselho:
Ementa:
ASSUNTO:
[...]
MPF.
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE
E
PLANEJAMENTO.
PRORROGAÇÃO.
INFORMAÇÃO
PELA
INTERNET.
VALIDADE. O Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, sendo assim irregularidades em sua
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720513/2013-05

emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o lançamento, quando
não demonstrado o prejuízo ou a preterição ao direito de defesa do contribuinte. [...]
(Acórdão no2401-007015, Sessão de 08/10/2019)
[...] NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). ALEGAÇÕES
DE VÍCIOS NA EMISSÃO E PRORROGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Descabe falar na
existência de vícios quando o MPF está revestido dos requisitos para a sua emissão,
cujas prorrogações respeitaram o lapso de sessenta dias estabelecido pela legislação de
regência. Além do mais o MPF não tem o condão de outorgar nem suprimir a
competência legal da autoridade tributária para fiscalizar os tributos federais e realizar o
lançamento de ofício, constituindo-se em mero instrumento de controle gerencial e
administrativo da atividade fiscalizatória. [...]
(Acórdão no2401-006.999, Sessão de 08/10/2019)
Ante o exposto, rejeito as preliminares.
2. Mérito
2.1. O direito creditório
Como relatado, a Recorrente promoveu compensações de contribuições
previdenciárias em GFIP. Intimada a esclarecer tais compensações, a Recorrente afirmou que
teria adquirido, mediante cessão registrada em cartório, direito creditório em face da União,
oriundo de ação judicial transitada em julgado.
A origem do crédito em questão é detalhada pela Recorrente em sua impugnação
(vide fls.392/396).
Esse crédito teve origem na Ação Reivindicatória n 646/49, onde o Estado do Pará
ajuizou ações alegando que vários fazendeiros posseiros não eram proprietário porque
não tinham títulos, e as terras eram devolutas, portanto de propriedade do Paraná. O
Estado do Paraná obteve êxito saindo ganhador da demanda judicial, entretanto,
demorou 50 (cinquenta) anos para executar a sentença, mas nesses anos todas as terras
objeto dessa demanda judicial foram tomadas a por conta própria e sendo vendidas a
terceiros, foi depois de todo esse lapso temporal que percebeu da execução da sentença.
Na ação de Execução, todos esses "posseiros", segundo o estado do Paraná, ofereceram
embargos a execução, sendo julgado procedente em razão da prescrição da pretensão
executiva. Houve Apelação Cível n 28.652 TRF4, mantendo a sentença em 12/03/1985.
RESP 37056 (registro 1993/0020316-9), foi julgado improcedente e manteve a
prescrição.
Concomitantemente aos embargos a execução, foi adentrado com a Ação de Atentado
(cautelar), cujo objetivo seria reaver as terras, sendo esta julgada procedente para
determinar a restituição das terras quanto aos quinhões 03 e 04. Apelação 35.521/PR,
estado condenado a restituir ou indenizar.
Importante e imprescindível salientar que todas as ações estão transitadas em julgado, e
os "posseiros" entraram com o cumprimento da sentença do atentado e dos embargos á
execução, por sua vez, o Estado do Paraná impugnou informando que seria impossível a
retomada das propriedades, visto que, ali já haviam cidades inteiras, foi desta forma que
o juiz converteu em perdas e danos.
O crédito adquirido pela lmpugnante era de Heraldo Barreto, transferido por sua
herdeira Rachel Crosland Barreto, conforme escritura em anexos.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720513/2013-05

Embora desapossado, o domínio do antecessor de Hera Ido Barreto, Sr. José Teixeira
Palhares, vige em todo o seu esplendor — transcrição ng 4.059, livro 3-C, do registro
imobiliário de Paranavai, Pr. - gerando e produzindo todos os efeitos legais. O ente
estatal não se dignou, até hoje, a cancelar o registro imobiliário da "Fazenda
Apertados".
Na mesma peça, a Recorrente defende que tais créditos teriam sido assumidos
pela União no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados,
nos termos da Lei 9491/97, do Parecer PGFn/PG 673/95 e do Decreto 2594/98.
Pois bem.
Como bem decidido pelo acórdão recorrido, as compensações tributárias devem
ocorrer nos estritos termos da lei, como se depreende do arcabouço normativo transcritos abaixo:
CTN
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública
Lei no8.212/91
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas
hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
IN RFB no 900/2008
Art. 44. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições previdenciárias
previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do art. 1o, passível de
restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação de contribuições
previdenciárias correspondentes a períodos subseqüentes.
[...]
Art. 56. É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos a tributo
administrado pela RFB, com créditos de terceiros.
[...]
IN RFB no 1.300/2012
Art. 56 . O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições previdenciárias
previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do art. 1o, passível de
restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação de contribuições
previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes.
[...]
Art. 68 . É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos a tributo
administrado pela RFB, com créditos de terceiros.
Vê-se, assim, que apenas créditos de natureza tributária podem ser compensados
na forma pretendida pela Recorrente. Todavia, ainda que se confirmasse que os créditos
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720513/2013-05

indicados pela Recorrente nas compensações glosadas fossem de responsabilidade da União, é
indubitável que sua natureza não é tributária. Sendo assim, o acórdão recorrido não merece
reparos. A jurisprudência do CARF corrobora tal entendimento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2014 a 31/12/2015 COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA. CRÉDITO NÃO
TRIBUTÁRIO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. Impõe-se a glosa dos
valores compensados, acrescida de juros e multa de mora, quando a compensação utiliza
crédito que não se refere a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil. No caso dos autos, acrescenta-se que o provimento judicial determinou
expressamente o pagamento do indébito não tributário com observância do regime dos
precatórios.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
GLOSA.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS. GRATIFICAÇÕES HABITUAIS. HORAS EXTRAS. TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO. Impõe-se a glosa dos valores compensados, acrescida de juros e
multa de mora, quando o direito creditório está baseado em recolhimentos sobre verbas
de natureza remuneratória pagas aos trabalhadores, que integram a remuneração e o
salário-de-contribuição.
(Acórdão 2401-010.512, Sessão de 10/11/2022)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/03/2011 a 31/01/2012 DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DECLARADOS EM GFIP.
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS ORIUNDOS DE TÍTULOS DA DÍVIDA
PÚBLICA ANTIGOS. NÃO HOMOLOGAÇÃO. A simples ação judicial para
cobrança de títulos da dívida externa brasileira antigos, sem qualquer provimento
judicial favorável, não dá guarida ao contribuinte para quitar seus débitos
previdenciários. Além de prescritos, o ordenamento jurídico não acolhe a extinção dos
débitos previdenciários mediante a compensação ou a dação em pagamento com
referidos créditos. MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP.
CONFIGURAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO
TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE. Na imposição da
multa isolada, relativa à compensação indevida de contribuições previdenciárias, exige-
se da autoridade lançadora a demonstração da ocorrência de falsidade na GFIP
apresentada pelo sujeito passivo, não fazendo qualquer referência a exigência de
comprovação de dolo, fraude ou simulação. Correta a imputação de multa isolada de
150%, quando o contribuinte insere informação falsa na GFIP, declarando créditos
decorrentes de Títulos da Dívida Pública Externa, prescritos e/ou de terceiros, sem
qualquer amparo legal, o que demonstra não possuir direito líquido e certo à
compensação
(Acórdão 2201-005212, Sessão de 09/07/2019)
Destaque-se, ainda, que, conforme consignado nas ementas transcritas acima, ao
indicar crédito que sabidamente não poderia ser compensado com contribuições previdenciárias
– por não ter natureza tributária – o contribuinte pratica o ato de prestar declaração falsa em
GFIP, sendo correta, dessa forma, a imposição da multa isolada.
Não há dúvidas que o indébito reconhecido pelo Poder Judicial é inidôneo para
legitimar a compensação realizada pelo recorrente, tendo em conta que os valores da
complementação ao Fundef são despidos de natureza tributária. As compensações realizadas
pelo recorrente são destituídas de esteio na legislação tributária, em afronta direta ao texto da lei
e dos atos normativos, na medida em que o direito à compensação administrativa, como
instrumento de extinção de obrigações reciprocamente consideradas, deve respeitar os limites
estabelecidos pelo Poder Público, observada a legislação vigente por ocasião de sua realização.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.513 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720513/2013-05

A possibilidade de extinção do crédito tributário mediante compensação com
créditos do contribuinte de qualquer natureza, tributários ou não, dependeria de prévia
autorização legal, por meio de legislação específica, porém inexistente no ordenamento jurídico
à época da compensação. Em nenhum momento, é possível extrair da legislação tributária
autorização para compensação de débitos previdenciários com créditos de natureza não
tributária. Longe disso, a
Como se observa, o sujeito passivo, mesmo diante da realidade contrária à
compensação, praticou uma conduta consciente de oferecer crédito sabidamente inapropriado
para tal fim. A utilização de crédito pelo sujeito passivo não passível de compensação
administrativa por falta de autorização na lei, e mesmo contrária às condições estipuladas no
título executivo judicial, revela a mentira na declaração apresentada.
Desse modo, presentes os requisitos para a aplicação da multa isolada de 150%.
2.2. A taxa Selic
Como relatado, a Recorrente contesta a utilização da Selic como taxa de juros
aplicável sobre os débitos decorrentes da glosa da compensação.
Contudo, nos termos da Súmula CARF no4, de efeito vinculante: “A partir de 1o
de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais”.
Portanto, sem razão a Recorrente.
3. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso voluntário e NEGO-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 691
DF CARF MF
Original